Tribunal: TJDFT
Processo: 0702617-15.2017.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0702617-15.2017.8.07.0004 RECORRENTE: BRASLUZ INDÚSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA RECORRIDOS: BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO DO BRASIL SA, WF COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES. EMPRESARIAL. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO BANCO DAYCOVAL ACOLHIDA. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO BANCO DO BRASIL REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA AFASTADA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DUPLICATAS. PROTESTO INDEVIDO. CANCELAMENTO. ENDOSSOMANDATO. REPONSABILIDADE DO ENDOSSANTE-MANDANTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MINORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. INVIABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Na ação de obrigação de fazer objetivando a anulação de protesto de duplicatas, cumulada com indenização por danos morais, a instituição bancária que realizou o protesto, mesmo na qualidade de endossatária-mandatária, possui legitimidade para figurar no polo passivo, a fim de apurar a sua responsabilidade, em razão de eventual exercício excedido de poder. Preliminar de legitimidade passiva ad causam do Banco Daycoval S.A. acolhida. 2. Se o contexto narrado nos autos não permite imputar ao Banco do Brasil a participação na relação jurídica discutida ou qualquer conduta acessória, sendo, portanto, alheio aos fatos descritos, deve-se manter o reconhecimento da sua ilegitimidade na lide. Preliminar de legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S.A. rejeitada. 3. A sentença recorrida considerou os pontos tecnicamente relevantes ao deslinde da controvérsia e está devidamente fundamentada nos elementos constantes dos autos, nos termos do § 1o do art. 489 do CPC, motivo pelo qual não há se falar em nulidade por ausência de fundamentação. Preliminar nulidade da sentença rejeitada. 4. A análise dos autos revela que houve o protesto indevido de 5 (cinco) duplicatas pela instituição bancária endossatária-mandatária em cobrança de crédito da pessoa jurídica endossante-mandante contra o autor sacado, haja vista inexistir a transação comercial de compra e venda entre as partes, com entrega de mercadoria. 5. À luz do enunciado da súmula n. 476 do c. STJ, o endossatário de título de crédito por endossomandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário, o que não ocorreu na hipótese. 6. Na esteira do entendimento perfilhado pelo c. STJ, “Cuidando-se de protesto irregular de título de crédito, o reconhecimento do dano moral está atrelado à ideia do abalo do crédito causado pela publicidade do ato notarial, que, naturalmente, faz associar ao devedor a pecha de ‘mau pagador’ perante a praça” (REsp 1437655/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 25/06/2018). 7. Na espécie, o protesto indevido de duplicatas contra a pessoa jurídica autora teve o condão de violar seus direitos de personalidade, sobretudo no que se refere ao seu nome e à sua honra objetiva, autorizando-se, nesse sentido, sua reparação civil por danos morais. Precedentes. 8. Com relação ao quantum da indenização por danos morais, em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, bem assim analisando casuisticamente os autos, especialmente no que se refere à quantidade de títulos indevidamente protestados e ao período em que permaneceram públicos, tem-se que o valor fixado na r. sentença é adequado, inexistindo, portanto, razões para minoração. 9. Recursos conhecidos e parcialmente providos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 927 do Código Civil, ao argumento de que não teria ocorrido qualquer dano moral a ser indenizado, tendo em vista a ausência de falha na prestação do serviço. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. Requer a condenação dos recorridos ao pagamento de honorários advocatícios. Em contrarrazões, o recorrido Banco Daycoval pugna que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada RAFAEL DE SOUZA LACERDA, OAB/SP 300.694, e o recorrido Banco do Brasil requer que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 10/3/2023). A corroborar: AgInt no AREsp 1.774.982/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 26/10/2023. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 927 do CC, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório trazidos aos autos, o que é obstado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, o inconformismo não deve seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.423.743/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 20/12/2023. No que diz respeito ao pedido de condenação dos recorridos ao pagamento de honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro os pedidos, em contrarrazões, tendo em vista o convênio firmado pelos recorridos com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027